Tribunal: TJMT
Processo: 1006372-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006372-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), JOSE MARIA RODRIGUES - CPF: 206.861.101-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA RODRIGUES (AGRAVANTE), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), CELIA REGINA ARANEGA RODRIGUES - CPF: 427.871.901-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DE CUSTAS
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

Mas, considerando o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC) e a difícil situação financeira enfrentada pelo Recorrente, conclui-se que faz
jus
ao parcelamento das custas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
espólio de
José Maria Rodrigues
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos Embargos à Execução,
opostos em face do
Banco do Brasil S/A
, que indeferiu o pedido
de justiça gratuita e determinou a intimação do Embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290 do CPC) (id. 143112070 – autos de origem).

Narra que o valor do débito executado, no ano de 1996, perfazia o valor de R$ 53.876,66 (cinquenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), e quando da oposição dos embargos pelo espólio agravante alcançou a importância de R$ 479.427,32 (quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e dois centavos), o que implica em custa processuais de elevada monta.

Relata a impossibilidade de cumprir a determinação do magistrado singular em apresentar os três últimos comprovantes de rendimentos, bem como as últimas declarações de imposto de renda, por se tratar o espólio de falecido no longínquo ano de 2000.

Discorre que o espólio, ao menos neste momento, não tem como arcar com as despesas processuais, já que não tem liquidez momentânea, notadamente pelo fato dos bens a inventariar se tratar de pequenas áreas rurais, que possuem gravames (garantia real).

Acrescenta que em caso de não concessão da assistência judiciária gratuita, seja, alternativamente, concedida o parcelamento das custas processuais a cargo dos herdeiros, ante a falta de há liquidez momentânea do espólio.

Insiste que os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal estão preenchidos.

Por isso, requer a concessão do efeito ativo da decisão agravada, com a concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, o provimento do recurso, para confirmar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ou, alternativamente, seja concedido o parcelamento das custas judiciárias (id. 206130197).

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida, para conceder o parcelamento das custas (id. 206375652).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 211981679).

Certidão registra que o preparo do recurso foi integralmente recolhido (id. 214470167).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que indeferiu
pedido
de justiça gratuita
, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos, etc.

Trata-se de embargos à execução opostos por
Espólio de José Maria Rodrigues
, neste ato representado pela inventariante
Celia Regina Aranega Rodrigues,
em desfavor de
Banco do Brasil S.A.

(...)

Diante disso, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, por não vislumbrar que o requerente carece de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais, na forma dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Portanto, determino que a parte autora efetue o recolhimento das custas e taxas judiciárias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).
(...)”
(id. 143112070 – autos de origem) (Destaquei)

Consta que os
Embargos à Execução
opostos pelo
Espólio de José Maria Rodrigues
, falecido no ano de 2000,

em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, na Comarca de Arenápolis, busca o reconhecimento de prescrição de crédito

executado no ano de 1996, no valor de R$
R$53.876,66 (cinquenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), cuja atualização alcança
a importância de
R$ 479.427,32 (quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e dois centavos)
, tendo como garantia imóvel objeto de Arrolamento Sumário (id. 138886719 – autos de origem).

Observa-se nos autos do Arrolamento Sumário, em trâmite na mesma Comarca, que o
de cujos
deixou: (1) herdeiros: esposa, inclusive no encargo de inventariante, e dois filhos; (2) bens: 3 áreas rurais no município de Santo Afonso, sendo que duas tem extensão de 25ha e uma com medida de 41ha, todos com gravame por garantia real, inclusive um deles objeto desta execução; e (3) e três imóveis urbanos no município de Santo Afonso, sendo que um deles já estava na posse de terceiro por ter sido objeto de venda por meio do denominado “contrato de gaveta”.

Como já assinalado na decisão que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5
o
, inc. LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
.

O princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC/15,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Veja que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.

Nota-se que o recurso busca a concessão do benefício da assistência judiciária ao espólio e não da inventariante.

Sendo assim, não restou demonstrado a
precariedade econômica do espólio agravante, a ponto de garantir a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contudo, verifica-se que a maioria dos bens a inventariar que integram o espólio do Agravante, em especial as áreas rurais, foram dadas em garantia de contratos bancários. Por sua vez, não há informação se tais bens estão, ou não, gerando frutos que possam custear as despesas processuais.

Mas, levando em consideração o valor das custas processuais, aliado à alegação do espólio agravante de que não tem como fazê-lo em parcela única, é realmente caso de parcelamento das custas, no caso, em 6 (seis) vezes
, nos termos do §6o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DE CUSTAS – PLEITO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas. (N.U 1000788-42.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo
Espólio de José Maria Rodrigues
, apenas para deferir
o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes
, nos termos do §6o, do artigo 98, do Código de Processo Civil, devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024